Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706160-22.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLENE ALMEIDA SOUZA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca das preliminares de incorreção do valor da causa, de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse suscitadas pela parte apelada em sede de contrarrazões ao recurso (ID 13570711). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator